Tribunal: TJBA
Processo: 8001216-72.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001216-72.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROQUELINA SILVA BERNARDES ALVES e outros (29)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI, RONY BACELAR GRAMACHO, GABRIEL SILVA MOREIRA, SIMAO TORREAO ESPINHEIRA, MARCOS LOURENCO DE ANDRADE SANTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, PAULO CESAR CABRAL FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADORES E MARISQUEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO. HARMONIA ENTRE FUNDAMENTOS E PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. ESTREITA APROXIMAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DA VIS HORIZONTAL. ADVERTÊNCIA EXPRESSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – A Embargante considera omisso e contraditório o julgado por afirmar que foi requerido o julgamento antecipado da lide e por não reconhecer o dano moral
in re ipsa
no caso concreto.

II - Não há contradição no julgado, visto que foi expressamente consignado que a Embargante requereu produção de provas de forma genérica na peça inicial, mas durante o curso processual defendeu os fatos eram públicos e notórios, bem como considerou presentes elementos suficientes para o julgamento.

III - Quanto à análise do dano moral
in re ipsa
, a Embargante afirma que
“
O acórdão reconhece que houve dano ambiental,
contudo, equivoca-se ao fundamentar que o dano em si não gera dever de indenizar – dano in re ipsa...
” (ID 87665650 - destaque nosso).

IV – O julgado, entretanto,
não reconheceu o dano
e concluiu: “
foi atestado
que não houve a lesão ambiental descrita na inicial
, conforme laudo técnico idôneo já reproduzido..”.
(ID 84830648 - destaque acrescido).

V - A postura do Embargante revela
íntima proximidade com a intenção protelatória,
visto que distorce os fundamentos decisórios de modo a induzir uma contradição inexistente. Assim,
consigna-se expressa advertência de que eventual reiteração da postura ensejará a aplicação da sanção regrada no artigo 81, §2º, do CPC, sem prejuízo da multa regrada pelo artigo 1026, §2º do Diploma Processua
l.

Matéria prequestionada devidamente deliberada e preservada. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
nº 8001216-72.2021.8.05.0044.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator - Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça